Tribunal: TJDFT
Processo: 0012024-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012024-98.2017.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO DE JESUS SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA SUFICIENTE DA IDADE DOS COAUTORES. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório constituído por prova documental (auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, relatório policial, prontuário civil e documentos relativos à idade dos adolescentes coautores) e oral (confissão dos menores infratores, declarações da vítima e depoimentos da testemunha ocular e dos policiais atuantes na prisão) é suficiente para a manutenção da condenação nos exatos termos em que proferida: art. 155, §4o, IV do CP e art. 244-B da Lei 8.069/1990 (por duas vezes). 2. "Inviável o reconhecimento de crime bagatelar, in casu, porquanto o delito foi praticado em concurso de agentes e na companhia de menores, o que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, impede a aplicação do referido brocardo." (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 83.441/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018). 3. "Para se reconhecer a menoridade do agente, necessária prova por meio de documento hábil (súmula 74 do STJ), assim entendidos outros documentos oficiais dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do menor." (Acórdão n.1120822, 20160910129299APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: 120/125). 4. "O Superior Tribunal de Justiça acertadamente firmou entendimento no sentido de que as incidências penais para fins de verificação dos antecedentes seguem o sistema da perpetuidade, de maneira que mesmo aquelas condenações cuja pena já tenha sido extinta há mais de 5 (cinco) anos podem ser utilizadas na valoração daquela circunstância judicial." (Acórdão n.1165429, 20180110160598APR, Relator: JAIR SOARES, Relator Designado:MARIA IVATÔNIA, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019. Pág.: 112/135). 5. "Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior." (Acórdão n.1165521, 20130310242693APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019. Pág.: 137/146). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a insignificância e, portanto, a atipicidade material da conduta que se lhe imputa; b) artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob o fundamento de que não vieram para os autos documento hábil à comprovação da idade de um dos menores que teria corrompido. Sustenta que não bastam as declarações do suposto adolescente perante a autoridade policial para que se tenha por comprovada a idade informada; c) artigos 64, inciso I e 59, ambos do Código Penal, sustentando ser indevida a valoração negativa dos antecedentes lastreada em condenação criminal cujo transito em julgado superar o período depurador de 5 (cinco) anos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial no sentido de que a valoração negativa dos antecedentes penais, lastreada em condenação cuja definitividade ultrapassa o período depurados de 5 (cinco) anos, permite a perpetuidade de pena, expressamente obstada no texto constitucional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que, tendo a Turma Julgadora afastado a aplicação do princípio da insignificância, após análise aprofundada dos fatos e provas carreados aos autos, infirmar tal conclusão exigiria a revisão das premissas adotadas, providência inviável em recurso especial por óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A decisão que não admitiu o recurso especial assentou a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Sodalício no que se refere à não aplicação do princípio da insignificância em casos de habitualidade delitiva (Súmula n.83/STJ) e a necessidade de reexame do material fático-probatório para análise do pleito (Súmula n. 7/STJ). No entanto, nas razões do agravo a defesa limitou-se a contestar a necessidade de revolvimento de fatos e provas, além de reiterar as razões do recurso especial, não se manifestando sobre a incidência da Súmula n. 83 desta Corte na espécie. 2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o Enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal. 3. Agravo regimental desprovido.(CAgRg no AREsp 1555239/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DANO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A alteração da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da falta grave cometida, após regular procedimento administrativo disciplinar, ou mesmo a aplicação ao caso do pretendido princípio da insignificância, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 392.170/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 9/9/2019). No que tange ao artigo 244-B do ECA, o apelo igualmente não merece transitar, porquanto a conclusão da turma julgadora, acerca da validade de documento em que conste o número do Cadastro de Pessoa Física do adolescente, para fins de comprovação da sua idade e caracterização do crime de corrupção de menores, encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO POLICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Firmou-se, nesta Corte Superior, o entendimento segundo o qual a comprovação da idade, para fins de caracterização do delito de corrupção de menores, pode se dar por qualquer meio idôneo, sendo prescindível a apresentação da certidão de nascimento. 2. O auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, as declarações prestadas perante a autoridade policial, assim como outros elementos de informação produzidos na fase inquisitorial, servem como documento hábil a fim de comprovar a menoridade do agente. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1835330/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 3/12/2019) (g.n.) Finalmente, também não merece prosseguir o recurso especial quanto à alegada ofensa aos artigos 64, inciso I, e 59, ambos do Código Penal, porquanto a conclusão da turma julgadora é consentânea com a que emana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não haja decidido o mérito do RE n. 593.818 RG/SC - que, em repercussão geral já reconhecida (DJe 3/4/2009), decidirá se existe ou não um prazo limite para se sopesar uma condenação anterior como maus antecedentes -, certo é que, por ora, tanto a Quinta quanto a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça possuem o entendimento consolidado de que as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes" (AgRg no HC n. 471.346/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 27/5/2019) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1537991/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 1/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). O recurso extraordinário, não colhe melhor sorte quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, incisos XLII, alínea “b”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029